Tribunal: TJPA
Processo: 0002582-88.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002582-88.2020.8.14.0039

APELANTE: NATANIEL COUTINHO LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II E §2º-A, I,
C/C ART. 71, TODOS DO CP.
1
.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE E ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO – IMPROVIMENTO –
TANTO A MATERIALIDADE QUANTO A AUTORIA DO CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE FORAM AMPLAMENTE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS CONCISOS E COERENTES DAS VÍTIMAS.

RECONHECIMENTO QUE NÃO FOI O ÚNICO MEIO DE PROVA APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
NATANIEL COUTINHO LOPES,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
c/c art. 71, todos do CP,
cominando-lhe a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 117 (cento e dezessete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como alegou a
inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de março de 2020, por volta das 14h30min, e logo depois por volta das 14h50min, o denunciado NATANIEL COUTINHO LOPES subtraiu coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, em face das vítimas TÂNIA DA SILVA FERREIRA e CLÁUDIO VICTOR FURTADO DOS SANTOS, crimes estes ocorridos na Rua Presidente Médici, Bairro Angelim, Paragominas/PA e na Rua Nilo Peçanha, no 550, Bairro Uraim, Paragominas/PA. Extrai-se dos autos, que o denunciado, em conluio com outro indivíduo não identificado, em uma motocicleta Honda Biz, Cor Vermelha, de placa QEl-7514, mediante emprego de arma de fogo, roubaram o aparelho celular SAMSUNG J5 PRIME da vítima TÂNIA DA SILVA FERREIRA.

No mesmo dia, NATANIEL na companhia do indivíduo, roubaram por volta das 14h50min, na Rua Nilo Peçanha, no 550, Bairro Uraim, Paragominas/PA, o aparelho celular XAIOMI 8PR0 da vítima CLÁUDIO VICTOR FURTADO DOS SANTOS. Após as ações criminosas os assaltantes fugiram para local incerto e não sabido, mas antes a placa da motocicleta foi anotada por uma das vítimas. Por meio de tal placa, a polícia conseguiu localizar a proprietária da motocicleta, a saber, MARIA COUTINHO LOPES, genitora do denunciado, que revelou que havia emprestado tal veículo para seu filho dar uma volta. A vítima CLÁUDIO tomou conhecimento por meio de noticiários, que os possíveis assaltantes, ao qual subtraíram o seu celular se encontravam na sede policial. Dessa forma, na unidade policial, as vítimas reconheceram sem dúvida alguma, por meio do reconhecimento fotográfico o denunciado como sendo um dos assaltantes. Perante a autoridade policial o denunciado negou os fatos a si imputados. A autoria e materialidade estão comprovadas pelo depoimento das vítimas Cláudio Victor Furtado dos Santos e Tânia da Silva Ferreira, como pelo depoimento da testemunha Maria Coutinho Lopes, bem como pelos autos de reconhecimentos fotográficos de pessoa, como pelos demais documentos, restando, por fim, denunciado como incurso no crime previsto no (Art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, do CPB c/c Art. 69 do CPB).

Após a instrução, o réu foi condenado pelo delito
previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I,
c/c art. 71, todos do CP,
a pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 117 (cento e dezessete) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou por sua absolvição por insuficiência de provas de autoria e materialidade, bem como alegou a
inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico,
no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em análise detida dos autos, observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente foram amplamente demonstradas através dos depoimentos concisos e coerentes das vítimas. Vejamos:

Em juízo, a vítima TÂNIA DA SILVA FERREIRA, disse que estava chegando em casa por volta das 14h30min e estacionou a sua moto, quando apareceram dois rapazes em uma motocicleta, um deles desceu e apontou a arma do tipo pistola preta para ela e então entregou celular para o criminoso. Todos os dois estavam de capacete, conseguiu reconhecer o indivíduo da moto, pois o olhar dele era diferente. Esclareceu que não recuperou seu celular, tendo decorado a placa da moto e informou à polícia, quando foi chamada à delegacia.

Ao seu turno, o ofendido CLÁUDIO VICTOR FURTADO DOS SANTOS, disse em sede audiência, que estava na porta da sua casa e dois indivíduos que estavam em uma motocicleta Bis vermelha o abordaram e levaram seu celular, um estava pilotando e o outro estava armado com uma pistola. Não recuperou o aparelho de celular. Os dois estavam de capacete, mas conseguiu fazer o reconhecimento na delegacia do que estava portando a arma através das características dos olhos, durante o ocorrido, observou bastante o olhar do criminoso.

Verifico que a versão dos fatos apresentada pelo ora apelante se mostra isolada nos autos. Durante interrogatório judicial, o apelante negou a prática delitiva alegando que no dia do ocorrido, de fato estava com a motocicleta de propriedade da mãe, e utilizou para ir até a casa de um conhecido, que era amigo de infância, e o motivo da visita seria pedir uma quantia emprestada para comprar um celular usado; que não saiu com o amigo para “dar uma volta” (textuais); que na época do ocorrido, após responder ae outro processo, estava em regime semiaberto e usava monitoramento eletrônico; que chegou a pedir às autoridades a própria localização do dia dos fatos, mas lhe foi negado sob o argumento de que só poderia mediante autorização judicial; que o pedido já teria sido concedido em outra ocasião, mas dessa vez houve resistência; que no dia do ocorrido estava na “Morada dos Ventos”, e o crime teria acontecido em local diverso, no outro lado da cidade; que no dia do crime a tornozeleira estava carregada e apta a identificar a localização.

In casu
, constato que o r
econhecimento não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, pois verifica-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
.

Ademais, ainda que o reconhecimento do réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo praticado pelo recorrente contra as referidas vítimas, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena fixada, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo magistrado singular
,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão combatida em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024